Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE FILHOTE CANINO DE OUTRO ESTADO. ENTREGA DE ANIMAL DIVERSO DO ESCOLHIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar o requerido a compensar os danos morais, decorrentes da entrega de animal diverso do contratado. Em suas razões recursais, sustentam que sofreram profundos abalos morais, decorrentes do sentimento de terem sido enganados pelo recorrido. Afirmam que a falha na prestação do serviço justifica a fixação de compensação pelos danos experimentados. Pedem a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.

3. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. No caso sob análise, a frustração da recorrente se deu quanto ao fato de ter comprado um filhote canino da raça spitz alemão, mas foi enviado um filhote diverso daquele fotografado pelo fornecedor e selecionado pelo comprador, tratando-se de dano patrimonial, que poderia ter sido compensado com a rescisão do contrato entre as partes.

4. Desse modo, em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.

5. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

6. Na hipótese, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.